Tribunal: TJPA
Processo: 0017780-54.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 65, CAPUT DA LCP C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F? DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente do apelado, uma vez que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena in abstrato, e o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para a contravenção penal em comento é de 03 (três) anos, ex vi do art. 109, inciso VI do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi ultrapassado, motivo pelo qual deve ser decretada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, para extinguir a punibilidade do apelado.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0017780-54.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: GUSTAVO REIS TEIXEIRA
ADVOGADO: ALINE DA SILVA FONSECA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 65,
CAPUT
DA LCP C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F¿ DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente do apelado, uma vez que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena
in abstrato
, e o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para a contravenção penal em comento é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 109, inciso VI do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi ultrapassado, motivo pelo qual deve ser decretada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, para extinguir a punibilidade do apelado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o
absolveu da prática da contravenção penal prevista no art. 65,
caput
da LCP c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 04.05.2015, por volta das 14h36, o acusado perturbou a tranquilidade da vítima Jaqueline Medeiros Freitas, sua esposa, a qual por orientação médica, precisava estar em repouso, devido a uma possível situação de aborto. Por seu estado clínico, pediu à genitora que ficasse com ela em casa, motivo pelo qual o acusado provocou várias brigas, expulsando-as de casa. Relata, a ofendida, que o acusado tem comportamento agressivo e em outras situações já foi agredida fisicamente por ele. Informou, ainda, que quando ela está repousando, ele se deita ao seu lado e começa a se masturbar, e quando ela pede para ele parar, ele começa a discutir, deixando-a transtornada.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime pelo qual fora denunciado
, tendo em vista que restam cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito, ante os depoimentos da vítima e das testemunhas. Requer, ainda,
seja fixado um valor mínimo indenizatório à vítima, a título de reparação de danos causados pela infração
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa

opina pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de contravenção penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Isto porque é sabido que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional, de modo que
o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia, que se deu em 10.10.2017
(fls. 05).

Não havendo pena fixada pelo juiz, o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada à contravenção penal em comento, a qual, no presente caso, é de 02 (dois) meses de prisão simples. Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso VI do CPB, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, lapso esse já ultrapassado desde o recebimento da denúncia até o presente momento.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado GUSTAVO REIS TEIXEIRA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.

É o voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora